Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-81.2022.8.11.0101
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000203-81.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Cobrança]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CEZAR PASQUALOTTO - CPF: 580.999.489-04 (APELANTE), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), GILMAR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 956.784.251-53 (APELADO), ODILA MARIA STOBE - CPF: 963.551.741-68 (ADVOGADO), RAQUEL GOMES DE SA ACOSTA - CPF: 023.297.591-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COM PAGAMENTO EM COISA CERTA. ENTREGA PARCIAL. COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO REMANESCENTE. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DE CLÁUSULA PENAL. DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu o inadimplemento parcial de obrigação de entrega de madeira ajustada como forma de pagamento em contrato de compra e venda de veículo, condenando o réu à entrega do saldo ou ao pagamento do equivalente pecuniário, com incidência proporcional da cláusula penal.

2.

O contrato previa a entrega de 80m3 de madeira serrada da espécie cedro, tendo sido reconhecida a entrega de apenas 50m3. O apelante sustenta ter entregado 62m3 e impugna a aplicação da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) inépcia da inicial, diante da alegada incompatibilidade entre obrigação de entrega de coisa certa e pedido de pagamento em dinheiro; e (ii) cumprimento parcial da obrigação e aplicação da cláusula penal no percentual fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A conversão da obrigação de entrega em perdas e danos é admitida pelo art. 809 do CPC, quando frustrada a entrega da coisa, sendo hipótese compatível com a narrativa inicial e com a sentença que manteve a obrigação principal, autorizando subsidiariamente o pagamento em pecúnia.

5.

O réu não demonstrou documentalmente a entrega de volume superior ao admitido pelo autor. A confissão do saldo devedor, em depoimento pessoal, reforça a tese de inadimplemento.

6.

A aplicação proporcional da cláusula penal ao saldo não entregue encontra respaldo no art. 412 do CC, afastando a alegação de excesso ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a conversão da obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar quantia certa, diante do inadimplemento, nos termos do art. 809 do CPC. 2. Admite-se a aplicação proporcional da cláusula penal quando configurado o inadimplemento parcial da obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 809; CC, art. 412.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Paulo Cézar Pasqualotto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por Gilmar dos Santos Almeida.

O apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial, ao argumento de que há incompatibilidade lógica entre a causa de pedir (obrigação de entrega de coisa certa) e o pedido de condenação em quantia certa. Sustenta, ainda, que o contrato não previa qualquer forma de fungibilidade da obrigação e que, por isso, a conversão em pecúnia seria indevida.

No mérito, alega ter cumprido parcialmente a obrigação com a entrega de 62m3, o que teria demonstrado pela oitiva de testemunhas, contestando o montante da obrigação remanescente e pleiteando que seja fixada em 18 m3.

Ao final, requer a reforma da sentença para extinguir o feito sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, inclusive da multa contratual.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar – Inépcia da inicial

Conforme expressamente consignado na decisão de saneamento, a ação, embora fundada em obrigação de entregar coisa incerta (gênero e quantidade de madeira), pode ser convertida em cobrança de quantia certa, diante do inadimplemento da obrigação, conforme autoriza o art. 809 do CPC. Referido dispositivo prevê a conversão da obrigação em perdas e danos, se frustrada a entrega da coisa, hipótese compatível com os fatos narrados na inicial.

Aliás, sentença impugnada manteve a obrigação do apelante na forma originalmente pactuada, qual seja, a entrega da madeira de espécie e qualidade contratadas, e apenas de forma subsidiária autorizando a conversão em valor pecuniário, com observância dos parâmetros fixados no próprio contrato.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – Mérito

A controvérsia tem origem em contrato de compra e venda celebrado entre as partes em 26 de novembro de 2020, por meio do qual o autor transferiu ao réu a propriedade de um veículo Chevrolet S10, mediante a obrigação de recebimento de 80m3 de madeira serrada, da espécie cedro, de primeira qualidade.

Na origem, sustentou o autor que apenas 50m3 foram efetivamente entregues, de modo que teria havido inadimplemento parcial da obrigação por parte do réu, subsistindo o débito correspondente a 30m3. Em razão disso, pleiteou a condenação do réu ao fornecimento do volume restante ou, alternativamente, ao pagamento do valor equivalente, com acréscimo da multa contratual estipulada.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos, condenando o réu à entrega dos 30m3 de madeira restantes, com incidência proporcional da cláusula penal.

A tese central do apelante é a de que a madeira efetivamente entregue totalizaria 62m3, e que eventual diferença não justificaria a aplicação da cláusula penal na forma determinada pela sentença.

Entretanto, como destacado pelo juízo de origem, o réu/apelante não logrou demonstrar documentalmente a entrega da quantidade que alega ter fornecido. Pelo contrário, em seu depoimento pessoal reconheceu expressamente a existência de saldo devedor, propondo inclusive acordo no valor de R$ 50.000,00, não aceito pela parte autora.

Ainda que se admita a entrega parcial da obrigação, como afirmado pelas testemunhas do requerido, não há prova segura e documental de que o total tenha superado os 50m3 admitidos pelo autor. As alegações do apelante, nesse ponto, foram amparadas tão somente em testemunhos indiretos e em sua própria narrativa, insuficientes para infirmar o conteúdo probatório dos autos.

Quanto à multa contratual, a sentença aplicou corretamente a cláusula penal prevista contratualmente, limitando-a ao montante não adimplido (30m3), o que afasta qualquer desproporcionalidade ou abusividade na sua fixação. Tal providência encontra amparo no princípio da função compensatória da cláusula penal, nos moldes do art. 412 do Código Civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatício fixados na sentença em favor do patrono da parte autora para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025